Tribunal: TJES
Processo: 5006477-82.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006477-82.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: BOANERGES ELER LOPES e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5006477-82.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

EMBARGADO:
BOANERGES ELER LOPES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO QUANTO AOS ARGUMENTOS SUSCITADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO COM O ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração ID 2
853296
opostos por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
em face do acórdão ID
2832038,
que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte ora embargante, mantendo incólume a r. sentença que julgou procedente o pedido apresentado pelo autor, ora embargado.

A embargante aponta a existência
de omissão no acórdão embargado sob a motivação de que não houve pronunciamento quanto eventuais dados serem obtidos por outras fontes e à ausência de provas para constituir a procedência da demanda, uma vez que o conjunto probatório não dá suporte a conclusão de que os dados de foto e contatos do embargado possam ter sido obtidos, com certeza, a partir do aplicativo WhatsApp e não por outros meios disponíveis aos fraudadores, considerando as informações públicas e notórias colacionadas aos autos acima mencionadas, não se podendo atribuir responsabilidade ao WhatsApp com base em mera presunção de falha na prestação de serviços.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos estreitos casos previstos no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Por óbvio, não houve nenhuma omissão no julgado, que reconheceu a falha na prestação de serviços da embargante, nos seguintes termos “
Em verdade, o demandado não logrou êxito em comprovar que o autor forneceu algum tipo de código que permitisse acesso ao aplicativo Whatsapp por criminosos, restando patente, no caso, a falha do sistema de segurança da recorrente, que restara burlado.”

Com efeito,
observo que o manejo dos presentes aclaratórios se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria
(o conjunto probatório não daria suporte a conclusão alcançada pela Turma)
, porquanto divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no acórdão embargado, simplesmente alegando que não houve análise correta dos fundamentos jurídicos trazidos pela parte.

Nesse viés, verifica-se nitidamente que o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, dotando-os de efeitos infringentes, simplesmente por não concordar com a solução apontada por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado – a decisão encontra-se fundamentada, sem contradições ou omissões a serem sanadas, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração, inexistindo dúvida razoável sobre o cabimento.

Por se tratar de embargos manifestamente protelatórios, sem qualquer alegação específica de omissão a ser sanada, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.